Tribunal: TJSP
Processo: 1024302-44.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A para sanar omissão – Inexistência de omissão – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos opostos pelo Município de Santos que devem ser acolhidos para sanar equívoco quanto à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A para sanar omissão – Inexistência de omissão – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos opostos pelo Município de Santos que devem ser acolhidos para sanar equívoco quanto à fundamentação do julgado a respeito da ausência de majoração dos honorários – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A REJEITADOS – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE SANTOS para sanar equívoco apontado, sem alteração do julgado.